Tribunal: TJMT
Processo: 1003289-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003289-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA DOMENICONI NERY FELIX DA SILVA - CPF: 260.235.198-90 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES RONDON - CPF: 352.571.131-04 (AGRAVANTE), MARINA DE ALMEIDA REGO SENISE NUNES RONDON - CPF: 290.942.078-77 (AGRAVADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), MARCIO JOSE BARBERO - CPF: 083.231.728-46 (ADVOGADO), REINALDO ANTONIO ZANGELMI - CPF: 722.746.389-34 (ADVOGADO), MINERACAO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 07.285.128/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
204604174
) interposto por
Roberto Nunes Rondon
em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento.

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que a decisão agravada deve ser reformada, pois “é
certo que o principal tema do recurso consiste na determinação, por esse E. Tribunal, acerca do exato período da prestação de contas a ser realizada pelo Agravante.” (Id. 204604174, pág. 3)

Ao final requer provimento do Agravo Interno para deferir a liminar requerida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, registro que os argumentos vertidos no recurso de agravo interno que não são referentes aos fundamentos da decisão agravada não serão analisadas.

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da liminar nos seguintes termos:

“[...]

Importa destacar, quanto ao período a ser prestado conta, o r.
decisum
não deixa dúvidas, consignando a determinação de “prestar as contas pedidas de forma contábil, relativamente aos 10 últimos exercícios sociais”.
[...]” (Id. 203448153, pág. 5).

Portanto, diverso do que a parte agravante sustenta, não há dúvidas
acerca do exato período da prestação de contas a ser realizada.

Ora, é de clareza hialina que se trata dos
10 últimos
exercício sociais

da empresa do recorrente,
ou seja, não são 10 anos anteriores a separação de fato ou a celebração de divórcio.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão que indeferiu a liminar requerida, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024